Tribunal: STF
Processo: ADPF 561
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL PROPOSTA POR FEDERAÇÃO SINDICAL COM ABRANGÊNCIA NACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Nos termos da jurisprudência da Corte, apenas as confederações sindicais detêm aptidão para deflagrar o controle concentrado de normas, excluindo-se, portanto, os sindicatos e as federações, ainda que possuam abrangência nacional.



    III - Agravo regimental ao qual que se nega provimento.